Tribunal: TJDFT
Processo: 0709744-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709744-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIGUEIREDO E PERRUSI COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: ARAGUACY XIMENES LEITE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Embargos de Terceiro - Registro e Licenciamento do Veículo - Prosseguimento - Risco de Grave Dano - Ausente - Indeferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FIGUEIREDO E PERRUCI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca do Gama, por meio da qual deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, apenas para manter o agravante na posse do veículo objeto dos autos, descrito à inicial dos Embargos de Terceiro. A agravante requer a reforma da Decisão para que seja permitido, imediatamente, o prosseguimento do registro e licenciamento do automóvel em seu nome ou em nome de um terceiro sob sua indicação. Sustenta, para tanto, que o veículo estava livre e desimpedido no momento da aquisição. Alega, ainda, que a medida em nada prejudicará a agravada, pois foram encontrados outros bens passíveis de penhora nos autos 0006628-36.2014.8.07.0004. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. Com efeito, conforme consta da leitura das razões recursais, a parte agravante pretende o prosseguimento do registro e licenciamento do automóvel em seu nome ou em nome de um terceiro sob sua indicação. Entretanto, não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a fundamentar a concessão do pedido de efeito suspensivo pleiteado. Reputo que a pretensão do autor requer o revolvimento de provas. Nesse sentido, o dever geral de cautela exige que a questão seja analisada após o curso típico do processo, com o exercício do contraditório e a análise probatória. Demais, ainda não houve o julgamento dos Embargos de Terceiro interpostos pela agravante, nos quais se discute a legítima propriedade do veículo modelo VOLKSWAGEN/VIRTUS MF, 2020/2021, Renavam 1249506481. Assim, a questão deve ser objeto de análise pelo Colegiado, pois o perigo de dano, na verdade, é reverso. Pende em desfavor da agravada. Desta feita, entendo adequado esperar-se o oferecimento das Contrarrazões e julgamento final deste recurso para analisar com maior espectro de cognição as alegações da agravante, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteado e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, ficando dispensadas as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator